Tribunal: TJBA
Processo: 8003272-67.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003272-67.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HDI SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
JOCIMAR ESTALK

APELADO: FORCACAR ASSOCIACAO DE BENEFICIOS MUTUOS DA BAHIA

Advogado(s)
:
CELSO LUIZ PASQUALLI FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA - ALEGAÇÃO DE VENDA DO VEÍCULO EM DATA ANTERIOR AO ACIDENTE - AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA ACERCA DA VENDA E TRADIÇÃO - RESPONSABILIDADE DA APELADA - PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA LIDE - SENTENÇA REFORMADA.

1. A alegação de inexistência de responsabilidade (ilegitimidade passiva) da apelada, é de toda improcedente.

2. Não se descuida que, nos termos do art. 1.267 do Código Civil, a transmissão de propriedade de bens móveis ocorre com a tradição, nem se ignora a orientação firmada pelo E. Superior Tribunal de Justiça na Súmula 132, de que "
a ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado
".

3. Contudo,

deve-se provar que a venda do veículo e a respectiva tradição ocorreram antes da data do acidente
.
Ocorre que a apelada não cuidou de comprovar a alegada venda e tradição do veículo em data anterior ao acidente. A prova não foi produzida na contestação, nem no curso da instrução, tendo a requerida sequer indicado data aproximada em que teria se concretizado a alegada transmissão de propriedade.

4. Extrai-se dos autos que é fato incontroverso que o acidente ocorrera em 21/06/2020; tendo a apelada confessado em contestação que: "
Cabe trazer à baila que desde o mês de junho foi iniciado o processo de transferência (...)"
; posteriormente, modifica sua versão para declarar, em sede de apelo, que "
Cumpre salientar que o acidente ocorreu em 21 de junho de 2020, ou seja, 15 dias após a venda do veículo (...)
"; sem que qualquer contrato de venda e compra, tentativa junto ao DETRAN de comunicação de venda ou outras sobreviessem aos autos.
Diante do quadro delineado, portanto, emerge a responsabilidade solidária da recorrida
, na qualidade de proprietária do veículo, conforme entendimento sedimentado na jurisprudência.

5. Apelo provido
para, reformando integralmente a sentença, julgar procedente o pedido deduzido na inicial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003272-67.2021.8.05.0274
, em que figuram como apelante HDI SEGUROS S.A. e como apelada FORCACAR ASSOCIACAO DE BENEFICIOS MUTUOS DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .